Tribunal: TJSP
Processo: 2235946-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que condenou a agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé. Agravante que é credora de honorários advocatícios de uma das herdeiras do espólio, que veio a falecer no curso do inventário. Pedido de reserva de bens para a satisfação de seu crédito rejeitado, com a determinação de que este fosse perseguido nos autos do inventário da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que condenou a agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé. Agravante que é credora de honorários advocatícios de uma das herdeiras do espólio, que veio a falecer no curso do inventário. Pedido de reserva de bens para a satisfação de seu crédito rejeitado, com a determinação de que este fosse perseguido nos autos do inventário da devedora. Incidente de habilitação de crédito parcialmente acolhido com a determinação de reserva bens no inventário da devedora. Irresignação da agravante que, inobstante tenha o pagamento do crédito judicialmente reconhecido garantido em outros autos, reiterou o pedido de reserva de bens em outras seis oportunidades. Lesão aos arts. 5o e 6o do CPC. Caracterizado em concretude o proceder temerário (art. 80, V, CPC). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235946-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FRANCIS
MARGARET AFONSO PIOVANI, são agravados MARIA PAUSEIRO MARQUES
CANOILAS
(INVENTARIANTE)
e
BERALDO
MARQUES
CANOILAS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2235946-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.162
2
Voto n.o 30.162
Agravo de Instrumento n.o 2235946-54.2019.8.26.0000
Comarca: Santos 2a. Vara de Família e Sucessões
Ação: Inventário
Agravante: Francis Margaret Afonso Piovani
Agravado: Maria Pauseiro Marques Canoilas e outro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário.
Decisão agravada que condenou a agravante
no pagamento de multa por litigância de má-
fé. Agravante que é credora de honorários
advocatícios de uma das herdeiras do espólio,
que veio a falecer no curso do inventário.
Pedido de reserva de bens para a satisfação
de seu crédito rejeitado, com a determinação
de que este fosse perseguido nos autos do
inventário
da
devedora.
Incidente
de
habilitação de crédito parcialmente acolhido
com a determinação de reserva bens no
inventário
da
devedora.
Irresignação
da
agravante que, inobstante tenha o pagamento
do
crédito
judicialmente
reconhecido
garantido em outros autos, reiterou o pedido
de
reserva
de
bens
em
outras
seis
oportunidades. Lesão aos arts. 5o e 6o do CPC.
Caracterizado em concretude o proceder
temerário
(art.
80,
V,
CPC).
Recurso
desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que lhe condenou no pagamento de multa por litigância de má-fé
Assevera que suas manifestações nos
autos ocorreram por ter sido instada pela magistrada a quo a se
manifestar acerca da situação da habilitação de crédito e da ação
de arbitramento de honorários, não configurando atuação
temerária e protelatória. Requer o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2235946-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.162
3
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 136), preparado e respondido (fls. 139/1511).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual a agravante busca a revogação da multa aplicada
com fundamento no art. 80, V e VII, do CPC, verbis:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente protelatório”.
A r. decisão agravada considerou que os
reiterados pedidos de reserva de bens e suspensão do
inventário, além das impugnações em torno do valor do espólio
representam atuação temerária.
A agravante, por sua vez, afirma apenas
ter atendido a determinações judiciais.
Do exame dos autos, observa-se que a
agravante atuou no inventário de Beraldo Marques Canoilas
como procuradora de Regina Celi Pauseiro Canoilas, a qual veio
a falecer no curso do feito em 30.11.2016.
Ao comunicar o juízo do óbito de sua
cliente, a agravante pleiteou o bloqueio de 6% do quinhão a ela
cabível para o pagamento de seus honorários contratuais (fls.
195/196), o que restou indeferido nos seguintes termos, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2235946-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.162
4
“4 - Fls. 369/370: Quanto ao pagamento dos
honorários advocatícios, saliento que deverão ser discutidos
através de ação própria e não nos presentes autos de
Inventário” (fls. 201).
A
agravante
peticionou
indicando
a
distribuição da habilitação do crédito e reiterando o pedido de
reserva de bens (fls. 210), seguindo-se a determinação de que
informasse sobre a situação de tal incidente, verbis:
“Esclareça a requerente Francis Margaret Afonso
Piovani, no prazo de 10 (dez) dias, se já houve decisão judicial
definitiva a respeito do pedido de habilitação de crédito que
tramita em apenso aos autos no 1002915-06.2017, bem como
se há decisão judicial determinando a reserva de bens nestes
autos” (fls. 215).
A agravante, por petição datada de
15.12.2017, não indicou o estado do incidente de habilitação de
crédito, limitando-se a reiterar o pedido de reserva de bens ou
suspensão do processo (fls. 218/220), conquanto o incidente de
habilitação de crédito já estivesse sentenciado desde 23.08.2017,
verbis:
“A presente habilitação comporta parcial acolhida.
O habilitante alega ter em seu favor crédito proveniente de contrato de
honorários, no valor total de R$200.000,00. Entretanto, conforme se observa
das argumentações de ambas as partes, tal pretensão da habilitante trata
de apenas de expectativa de direito, uma vez que tal inventário em que a
falecida era credora não teve ainda a homologação da partilha. O valor não
representa, com isso, de dívida líquida, certa e exigível. Assim, deve o
inventariante reservar o valor incontroverso de R$25.143,68, em favor da
habilitante, sendo que o restante deverá ser objeto de ação própria. A
litigância de má-fé sustentada pela autora não deve ser reconhecida. Isso
porque não trata de cobrança de valor certo, líquido e exigível, devendo o
inventariante defender os bens do espólio, como de fato fez. Assim, entendo
ser necessária a reserva, no inventário, do valor correspondente a
R$25.143,68 em favor da autora. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito e reconheço que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2235946-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.162
5
espólio de Regina Celi Pauseiro Canoilas deverá reservar em favor da
habilitante o valor de R$25.143,68, devendo o habilitante executar o
restante de seu crédito pelas vias adequadas, quando tiver título líquido,
certo e exigível. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do
inventário, para que também naqueles autos seja conhecido seu teor”.
Nessa
medida,
observa-se
que
a
agravante já havia logrado a habilitação de seu crédito nos autos
do
inventário
de
sua
cliente
(proc.
n.
1002915-06.2017.8.26.0100), Regina Celi Pauseiro Canoilas.
Houve nova rejeição do pedido de reserva
de crédito no inventário de Beraldo Marques Canoilas, com a
indicação de que tal pretensão deveria ser articulada nos autos
do inventário de Regina Celi Pauseiro Canoilas (fls. 230).
Inobstante as inúmeras determinações de
persecução do crédito no inventário dos bens deixados por
Regina, novamente a agravante peticionou no inventário de
Beraldo pleiteando a reserva de 6% de R$ 2.329.840,22 (fls.
231/234), reiterando tal pedido em 22.10.2018, a despeito do
desprovimento de sua apelação no incidente de habilitação de
crédito em 03.10.2018.
Transitada em julgado (23.11.2018) a
sentença proferida no incidente de habilitação, a agravante
passou a peticionar nos autos do inventário de Beraldo alegando
o descumprimento da ordem de reserva de bens, apesar da
ordem de reserva estar direcionada ao inventário de Regina (fls.
252).
Apresentou, ainda, outras duas petições
requerendo a reserva de 6% do valor do quinhão de Regina no
inventário de Beraldo (fls. 260/264 e 275/278), embora já
transitada em julgado a decisão acerca da habilitação de crédito
e preclusa a ordem de que seu crédito fosse perseguido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2235946-54.2019.8.26.0000 -Voto no 30.162
6
autos do inventário do espólio devedor e não no inventário de
Beraldo.
Nesse percurso, as petições da agravante
não se limitaram a atender às determinações da magistrada a
quo de que fossem prestadas informações sobre o incidente de
habilitação de crédito.
O que se observa é que agravante
somente informou parcialmente acerca do resultado do aludido
julgamento após seu trânsito em julgado, omitindo a circunstância
de que a reserva do crédito ocorreria em outros autos.
Outrossim, a agravante, após a primeira
rejeição do pedido de reserva de bens no inventário de Beraldo,
reiterou tal pleito em mais seis oportunidades, caracterizando-se,
portanto, proceder temerário, com viva lesão aos arts. 5o e 6o do
CPC, os quais consagram a boa-fé processual e o princípio da
colaboração dos sujeitos processuais.
Caracterizada em concretude a litigância
de má-fé, é imperativa a manutenção da multa aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator